Tribunal: TJDFT
Processo: 0021255-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0021255-64.2008.8.07.0001 EMBARGANTE: WILLIAN DA SILVA SANTOS EMBARGADO: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intime-se o embargante, Willian da Silva Santos, para que esclareça se persiste seu interesse no julgamento dos embargos de declaração que opôs (id. 18046351), diante da notícia de trânsito em julgado do RE 661702. P. I. Brasília - DF, 22 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora